Tribunal: TJDFT
Processo: 0753179-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDORA SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECRETAÇÃO DE PENHORA. VIABILIDADE. CRÉDITO QUE NÃO ESTÁ SUJEITO A CONCURSO DE CREDOR OU HABILITAÇÃO. ART. 187, CAPUT, DO CTN E ART. 29, CAPUT, DA LEI No 6.830/1980. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO BUSCADO PELA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de decretação, pelo Juízo singular, nos autos do processo de execução fiscal deflagrado contra a recorrente, de medidas constritivas ou expropriatórias destinadas à satisfação do crédito perseguido.
2. A ação de execução fiscal consiste em instrumento jurisdicional adotado pela Fazenda Pública para obter a satisfação dos respectivos créditos, sejam eles de natureza tributária, ou não, nos moldes da regra prevista no art. 2o da Lei no 6.830/1980. 2.1. Nas hipóteses em que que o devedor está submetido ao procedimento de falência ou recuperação judicial a satisfação do crédito atribuído à Fazenda Pública não está sujeita a concurso de credor ou habilitação em falência ou recuperação judicial, nos moldes das normas estabelecidas nos artigos 187, caput, do CTN e 29, caput, da Lei no 6.830/1980.
3. Sob outra perspectiva, a regra prevista no art. 6o, § 7o-A, da Lei no 11.101/2005 estabelece que os atos de constrição patrimonial decretados em desfavor de sociedade empresária submetida a procedimento de recuperação judicial não ficam com sua eficácia suspensa, bastando que sejam posteriormente submetidos ao controle do Juízo universal. 3.1. Nesse mesmo contexto a norma contida no art. 6o, § 7o-B, da no Lei 11.101/2005, enuncia expressamente que a decretação de falência ou o deferimento de recuperação judicial não gera a suspensão do curso de eventual processo de execução fiscal proposto contra o devedor. A aludida regra apenas ressalva a possibilidade de determinação, pelo Juízo da recuperação judicial, da “substituição dos atos de contrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial”.
4. Assim, a despeito do que tenta fazer crer a recorrente, não há óbice para a decretação de medidas constritivas nos autos da execução fiscal, desde que a decisão seja submetida à avaliação do Juízo universal.
5. Como reforço argumentativo é preciso ressaltar que este Egrégio Tribunal de Justiça, em momento anterior da marcha processual instaurada na origem, já reconheceu a natureza extraconcursal do crédito buscado pela Fazenda Pública do Distrito Federal.
6. Recurso conhecido e desprovido.